Tribunal: CARF
Processo: 12448.904655/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904655/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.804 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2014
ESTIMATIVA MENSAL - RECOLHIMENTO INDEVIDO - PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO - NECESSÁRIO COMPROVAR O INDÉBITO
A Contribuinte pode apresentar pedido de restituição para reaver eventual
recolhimento indevido de CSLL calculado por estimativa. Para que a pretensão
seja atendida, há que comprovar que o recolhimento foi, de fato e
indubitavelmente, indevido. Se a Interessada não logra demonstrar as
características de certeza e liquidez do indébito (art. 170 do CTN), não merece
guarida sua pretensão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário apresentado e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo integralmente a
decisão recorrida. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.802, de 12 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 12448.904652/2018-82, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904655/2018-16
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904655/2018-16

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. A Declaração de Compensação – Dcomp no
40785.60530.191214.1.3.04-7662, na qual a interessada acima identificada alega possuir crédito
contra a Fazenda Pública no valor original de R$42.675,39, decorrente de pagamento a maior ou
indevido da estimativa da contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL, referente ao período
de apuração de 31/03/2014, efetuado através de Darf recolhido em 30/04/2014 sob o código
2484, buscando extinguir por compensação débito próprio.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Inobstante a argumentação defendida pela ora Recorrente, a manifestação de
inconformidade foi tida por improcedente.
Cientificada do acórdão no 12-117.795 de manifestação de inconformidade, a
Contribuinte interpôs o recurso voluntário ora em julgamento.
No Apelo, a Contribuinte reafirma os argumentos apresentados por ocasião da
manifestação de inconformidade e acrescenta, em síntese, as seguintes razões com vistas ao
provimento do recurso voluntário:
- Afirma que é possível retificar a DCTF de ofício, em nome do princípio da
verdade material;
- Apresenta precedentes do CARF que supostamente confirmariam sua tese
quanto à possibilidade de retificação de ofício da DCTF;
- Assevera o valor probante da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), mesmo
sendo documento de lavra unilateral da Contribuinte;
- Indica que a Súmula CARF no 84 convalidaria sua pretensão;
- Advoga que, em nome da segurança jurídica, deve ser presumida a boa-fé da
Contribuinte, e não o contrário;
- Sustenta que tanto a DCTF quanto a ECF estão sujeitas a posterior
homologação da RFB;
- Inova invocando a previsão do art. 230 do RIR/1999 que autoriza a suspensão
ou redução do pagamento da estimativa com base em balanços ou balancetes
mensais;
- Que a ECF do exercício de 2014 contém o balancete que apontaria a existência
do crédito de CSLL em razão do recolhimento de estimativa mensal;
- Conclui que a DRJ se precipitou ao negar provimento à manifestação de
inconformidade sem ao menos solicitar diligência visando confirmar a exatidão
da informações anteriormente prestadas;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904655/2018-16

- Requer a juntada dos balancetes mensal do mês de fevereiro de 2014 e do de
fechamento anual, valendo-se do previsto no art. 16, § 4o “c” e § 5a do Decreto
no 70.235/1972;
Finaliza sua peça recursal pedindo pelo seu provimento com o reconhecimento do
direito creditório ou, sucessivamente, que seja o julgamento convertido em diligência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
MÉRITO
Trata-se, como afirmado no relatório, de Declaração de Compensação – Dcomp
no 26022.96255.191214.1.3.04-4711, na qual a interessada acima identificada
alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de
R$116.022,69, decorrente de pagamento a maior ou indevido da estimativa do
imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ, referente ao período de apuração de
28/02/2014, efetuado através de Darf recolhido em 31/03/2014 sob o código
2362. O direito creditório seria utilizado para extinguir por compensação débito
próprio.
A DRF de origem não homologou a compensação sob o fundamento que o
alegado pagamento indevido de R$ 116.022,69, embora localizado, estava
integralmente alocado a débito declarado pela Contribuinte.
A Contribuinte insurgiu-se contra a não homologação da compensação, mas
seus argumentos foram rechaçados pela DRJ com base nos seguintes
fundamentos principais:
7. Portanto, a conclusão a que chegou o Despacho Decisório de fl. 03 advém das
informações contidas nos sistemas de controle da RFB, que foram prestadas pela
própria interessada através da DCTF válida à época da análise. Mesmo a DCTF
retificadora apresentada em 08/05/2014, cuja cópia a interessada juntou às fls.
46/101, aponta débito do IRPJ em fevereiro de 2014 no valor de R$116.022,69
(fl. 48).
8. A apuração da liquidez e certeza de valores de créditos declarados pelos
contribuintes não depende só da confirmação dos valores recolhidos dos tributos
ou das informações prestadas pelos mesmos nas declarações apresentadas à RFB,
o que poderia ser feito através de consultas às informações armazenadas nos
sistemas informatizados. Se faz necessário que sejam apresentadas provas
consistentes da existência do crédito.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904655/2018-16

9. No presente caso, além de a retificação da DCTF ainda apontar o débito do
IRPJ ao qual o pagamento está vinculado, a única prova apresentada foi a cópia
do livro razão de fl. 42, constante da ECF de 2014 (conta 1.1.2.03.01.03.008 –
IRPJ a recuperar) na qual o pagamento de IRPJ referente a 02/2014, no valor de
R$116.022,69, é apontado como crédito. Tratando-se a ECF de declaração
preenchida pela própria interessada, seu valor probante é insuficiente a
comprovar crédito ou mesmo a suscitar dúvida quanto a sua existência.
10. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que não há elementos suficientes para concluir que o
pagamento arrolado como crédito é indevido ou maior que o devido, devendo,
por isso, ser mantido o que foi decidido através do Despacho Decisório de fl. 03
e ser considerada não homologada a compensação.
Em brevíssima síntese, entendeu o julgado recorrido que a DCTF retificadora
apresentada pela Recorrente continuava informando a existência do débito ao
qual está alocado o suposto pagamento indevido, bem como que a única prova
apresentada (cópia do livro razão anexo) decorre de declaração preenchida pela
própria interessada e seu valor probante é insuficiente para reconhecimento do
direito creditório.
Em sede de recurso voluntário, a Contribuinte ratifica sua pretensão ao
reconhecimento do indébito e consequente homologação da compensação
declarada. Além disso, apresenta os documentos que julga comprovar suas
alegações.
Dentre os documentos apresentados, constam balancetes até o mês de fevereiro
de 2014, onde se verifica que o resultado até aquele mês não indicaria prejuízo
contábil:

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904655/2018-16

O valor, aliás, é o mesmo da tabela apresentada pela Contribuinte em seu
recurso voluntário:

Ocorre, contudo, que a Recorrente não demonstrou como o resultado do período
em discussão (mês de fevereiro de 2014) modificou-se de positivo na ECD
(valor de R$ 3.597.475,72) para prejuízo fiscal de R$ 248.268,09.
No Lalur apresentado consta apenas, quanto ao mês de fevereiro, a informação
do prejuízo fiscal do período, sem qualquer demonstração de como se chegou
ao número registrado no livro:

De se lembrar que a apuração do lucro real deve estar devidamente escriturada
no Lalur, com a respectivas adições e exclusões, ex vi o art. 247 do RIR/1999:
Conceito de Lucro Real
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais
(Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de
apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de
apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 4o).
§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real -
LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão atualizados
monetariamente até essa data, observada a legislação então vigente, ainda que
venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos de apuração
posteriores (Lei no 9.249, de 1995, art. 6o).
E o documento anexo apresentado indica, como reconhece a própria Recorrente,
que a empresa auferiu lucro no mês de fevereiro de 2014. Por seu lado, o Lalur
não contém a informação de como o lucro auferido teria se transformado, no
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904655/2018-16

mesmo mês, em prejuízo, ou seja, não foram apresentadas as eventuais adições
e exclusões ao lucro líquido do período.
Os documentos apresentados não atendem ao comando inserto no art. 230 do
RIR/1999:
Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços
ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do
imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período
em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de
1995, art. 35, § 1o):
I - deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no Livro Diário;
II - somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto
devido no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que,
através de balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário
(Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 2o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário,
poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que
fique demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao
calculado com base nas disposições das Subseções II a IV (Lei no 8.981,
de 1995, art. 35, § 3o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do
disposto neste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 4o, e Lei no 9.065,
de 1995, art. 1o).
Os documentos juntados aos autos não possuem força para demonstrar que a
apuração do IRPJ do mês de fevereiro de 2014 resultou em recolhimento
indevido do imposto por estimativa mensal.
E os documentos acostados aos autos não indicam como teria se operado a
conversão do lucro em prejuízo, não restando necessária a conversão do
julgamento em diligência, posto não restar esclarecimento a ser prestado pela
unidade de origem da RFB.
É cediço que o direito creditório vindicado em processo de restituição há de ser
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido),
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904655/2018-16

conforme determina o art. 373 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da
Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de
2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Diante da escassez probatória, não resta alternativa outra que não considerar
improcedente o pedido formulado.
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do
recurso voluntário apresentado e, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO,
mantendo-se íntegra a decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário apresentado e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904655/2018-16

Fl. 135
DF CARF MF
Original